Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-95.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora para reformar a sentença tão somente para corrigir erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste na tese de suposta omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria se manifestado sobre a ocorrência de caso fortuito ou força maior relativo à pandemia, situação que teria prejudicado o cumprimento do contrato; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3.2. Não se evidencia o vício alegado; no caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
3.3. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao elencar que a jurisprudência pacífica do TJDFT e do STJ reconhece que os riscos do negócio, como pandemia, escassez de insumos e mão de obra, não afastam a responsabilidade da incorporadora por inadimplemento contratual.
3.4. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
3.5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
___________________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o e 46, da Lei no 9.099/1995; art. 60 e 61, do RITRJE.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 3a Turma, DJe 03/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 4a Turma, DJe 26/04/2021; STJ, 3a Turma. REsp 1698774-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 01/09/2020; TJDFT, Acórdão 1647329, PJe 0754184-10.2021.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe: 14/12/2022.